Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740304-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DOBZINSKI MARQUES JUNIOR, TAYURI CALHEIROS BANDO AGRAVADO: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBSON DOBZINSKI MARQUES JUNIOR e TAYURI CALHEIROS BANDO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME: “Nesse momento processual, observadas as irresignações do devedor quanto aos cálculos (ID 107074705), entendo prudente aguardar o julgamento do agravo de instrumento (ID 107955933), tendo em vista o possível efeito infringente deste. Disto isto, suspendo o feito até o julgamento do recurso interposto, devendo os autos aguardar em cartório. Havendo notícia do julgamento do dito agravo, venham os autos conclusos para análise do pedido de ID 107074705.” A Agravante sustenta que o levantamento de valores incontroversos não pode ser obstado por interposição de agravo de instrumento que se limita a discutir excesso de execução e que também não foi recebido no efeito suspensivo. Requer a antecipação da tutela recursal para “liberar os valores incontroversos, sendo expedido imediatamente o competente alvará de levantamento dos valores, em nome do Dr. Marco Guimarães Grande Pousa, ou em caso de expedição de oficio para que os valores sejam depositados na seguinte conta: Banco do Brasil Ag.: 1230-0 c/c: 48.407-5 CPF: 568.511.032-49 Titular: Marco Guimarães Grande Pousa”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. À fl. 1 ID 31554183, os Agravantes informam que o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia o deferimento do pedido de liberação dos valores incontroversos (ID 111128170), in verbis: “Com efeito, a liberação dos valores já foi deferida por este juízo na decisão de ID. 100263858 e o agravo de instrumento manejado pelo executado versa sobre encargos de mora. Vale dizer, ainda, que a quantia depositada pelo executado se refere ao valor que ele próprio reputada incontroverso. Expeça-se ofício para a transferência do valor depositado no ID 96363075 para conta bancária cujos dados se encontram na petição de ID 110822979. No mais, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento.” A reconsideração da decisão agravada importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator